Tribunal: TJMT
Processo: 1025692-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025692-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE (AGRAVANTE), JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE - CPF: 044.437.021-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO PELO ACOLHIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
– REEDUCANDO SEMIANALFABETO – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O REGIME SEMIABERTO – FALTA DE APRESENTAÇÃO PARA COLOCAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NÃO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

O descumprimento reiterado, sucessivo e injustificado das obrigações condicionantes do regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da Lei n.o 7.210/1984 (LEP), de modo, que restando demonstrado nos autos que o reeducando, por diversas oportunidades, abandonou o cumprimento de sua pena ao deixar de comparecer mensalmente em juízo e, violou a tornozeleira eletrônica, apresenta-se escorreita a decisão que determinou a regressão ao regime mais gravoso. Precedentes do TJMT e do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jean Carlos Moreno Cavalcante

interpôs recurso de
Agravo em Execução
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
,
que no PEP no. 0005587-64.2017.8.11.0021, ordenou, em desfavor do agravante, a
regressão cautelar
do regime de cumprimento da pena.

Em linhas gerais, a Defesa pretende ver reestabelecido o
regime semiaberto
, sob o argumento de que
inexiste fato delituoso superveniente
e a falta grave se deu, unicamente, em decorrência de
não comparecimento mensal em Juízo
e a
impossibilidade de instalação do aparelho de monitoramento eletrônico
. Além disso, sustenta-se ser
desproporcional a medida de regressão
cautelar do regime imposto ao agravante. (Id. 188198691 – pág. 504/510)

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 188198691 – pág. 534/536 PDF)

Na
fase do art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais. (Id. 188198691 – pág. 529 PDF)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 197094679):

“
Recurso de Agravo em Execução Penal – 1)
A Defesa do Agravante requer a revogação da decisão que regrediu definitivamente o regime de cumprimento da pena do agravante, ante o descumprimento das medidas impostas. Alegação de desproporcionalidade entre o descumprimento da medida e a sanção imposta.
Descabimento
– Regressão regimentar com amparo na norma especial. Após a audiência de justificativa, restou comprovado o descumprimento das medidas impostas, sendo falta grave o não comparecimento mensal do agravante em juízo e a não instalação ou renovação do monitoramento eletrônico. Execução da pena que não é apenas de responsabilidade do agravante, mas também das autoridades pública perante a segurança pública.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Jean Carlos Moreno Cavalcante
foi condenado à pena privativa de liberdade de
12 anos de reclusão
por ter cometido o crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2o, inciso IV, do CP); e, encontrava-se cumprindo a reprimenda em regime semiaberto, em monitoramento eletrônico, quando sobrevieram aos autos informações acerca do descumprimento das medidas cautelares impostas, condizentes em
rompimento da tornozeleira eletrônica
e
não comparecimento periódico em juízo.
(Id. 188198689 - pág. 301/304 PDF).

Tempos depois, apesar de expressamente advertido de que a inobservância daquelas obrigações e medidas acarretaria a regressão para o regime mais gravoso, constatou-se que o agravante não compareceu à Central de Monitoramento Eletrônico para colocar o equipamento de vigilância indireta e tampouco estava se apresentando mensalmente, em juízo, razão pela qual foi designada audiência de justificação para o dia
30.3.2021
, sendo
“acolhida a justificativa, mantendo o regime (semiaberto) com as mesmas condições já fixadas”.

(Id. 188198690 - pág. 400 PDF)

Após, em
7.4.2021
foi instalado a tornozeleira eletrônica. E, em
31.1.2023
, restou observado pelo magistrado primevo a inexistência de informações nos autos acerca da continuidade do cumprimento das condições outrora impostas, motivo pelo qual determinou a intimação do agravante para retomada do cumprimento da pena,
sem sucesso.

Diante desse contexto, o magistrado
a quo
determinou a regressão cautelar do regime prisional imposto ao agravante. Quando do cumprimento do mandado de prisão, foi realizada “audiência de justificativa”,
em Viana/ES
, ocasião em que o agravante foi ouvido e apresentou justificativa para o descumprimento das condições do semiaberto. Na ocasião, o magistrado primevo indeferiu a justificativa apresentada pelo agravante.

Com isto, a defesa interpôs este recurso
almejando o retorno do agravante ao regime semiaberto.

Acerca do possível cometimento de falta grave (violação do monitoramento eletrônico e não comparecimento mensal em juízo) aportou aos autos o Ofício no 5038/2020/CEMEP/SAAP/SESP em que se consignou a existência de violações na tornozeleira eletrônica utilizada pelo agravante, tais como obstrução no ligamento do equipamento e possível rompimento, razão pela qual o cadastro do monitorado foi desativado. (Id. 188198689 - pág. 357 PDF)

Já quanto ao
não comparecimento mensal em juízo
, compulsando os autos, denoto que, em
2.6.2023
o magistrado primevo requisitou da cadeia pública a
“remessa de relatório de comparecimentos do reeducando naquela unidade, bem como relatório de eventuais violações da monitoração eletrônica, no prazo de 05 (cinco) dias.”.
(Id. 188198690 – pág. 447 PDF)

Tais informações sobrevieram ao feito em
2.8.2023
, pela DEPEN, nos seguintes termos
“Não consta registros de assinatura do réu nem monitoramento eletrônico atual, sendo a última desativação em 30.9.2021.”.
(Id 188198691 – pág. 551 PDF)

Deste feito, é totalmente inaceitável a justificativa apresentada pelo agravante de que não imaginava ser necessário a realização de assinaturas mensais porque em
dezembro de 2022
progrediria para o regime aberto, uma vez que foi devidamente cientificado, em audiência de justificativa realizada, que
em regime aberto há necessidade de continuar cumprindo a pena.

Não fosse suficiente, verifica-se que o juiz primevo concedeu ao agravante a oportunidade de justificar-se. Aliás,
o magistrado tomou as providências necessárias
para esclarecer se houve, de fato, cometimento de falta grave a ensejar a regressão definitiva do agravante para o regime fechado.

Sobre a temática, essa é a orientação contida no art. 118, I, da Lei n. 7.210/84 assim redigido:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso
ou falta grave
; [...].”.

Da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se reconhecer que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando,
de fato definido como
crime doloso ou
falta grave
, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão de acolhimento das justificativas apresentadas pelo agravante.

O STJ, enfrentando tema similar, deixou assentado:

“1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, diante do poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena no caso de suposto cometimento de falta grave.”. (STJ - AgRg no HC: 754801 MG 2022/0210071-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, não diverge do entendimento doutrinário e jurisprudencial acima reproduzido, consoante se infere dos acórdãos abaixo resumidos:

“(...) O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.” (TJ-MT - EP: 10205848820238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2023)

“A análise de cada situação fática jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal. Havendo
notícia da prática de falta grave
pelo reeducando, mostra-se
viável a regressão cautelar
de seu regime de pena.”. (N.U 1013341-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Apenas como argumento remanescente, é mister ressaltar, ainda nesse diapasão, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada ao agravante
não afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade
, previsto no art. 5o, da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado lhe foi imposta pelo juízo das execuções penais
em razão da prática de falta grave por ele cometida no curso da execução de sua pena
, tal como dispõe a LEP.

Não é demais reiterar que, no caso em tela, o agravante não vinha se comportando de acordo com as normas estabelecidas na referida Lei, tanto que
não se adaptou à disciplina necessária,
deixando de cumprir sua pena nos termos impostos, apesar de o juízo de primeiro grau ter-lhe dado uma oportunidade e mantido as condições que inicialmente foram-lhe estabelecidas.

Logo, não resta a menor dúvida, que, na espécie, o magistrado agiu de forma correta ao determinar a regressão de regime do agravante, tendo em vista que as atitudes dele demonstram
claro abandono do cumprimento da pena
, somado a
falta de adaptação ao regime semiaberto
e/ou
ausência de vontade de reinserção social,
restando evidente o enquadramento da sua conduta em uma das hipóteses de
falta grave
pelo descumprimento das condições estabelecidas na audiência admonitória, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Por estas razões, em
con
sonância
do parecer ministerial,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Jean Carlos Moreno Cavalcante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024